Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-84.2009.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001446-84.2009.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Ademir Batista Figueiredo (APELANTE), ADEMIR BATISTA FIGUEIREDO - CPF: 049.192.571-98 (EMBARGANTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 012.095.601-27 (ADVOGADO), Aguinaldo Pereira Batista (VÍTIMA), AGNALDO PEREIRA BATISTA - CPF: 712.346.891-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS IDÔNEAS. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Recurso de e
mbargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal que confirmou a condenação do embargante por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando omissão quanto à análise da tese de julgamento contrário à prova
destes
autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à tese de julgamento contrário à prova
destes
autos, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, restringem-se à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as teses defensivas, incluindo a alegação de julgamento contrário à prova
destes
autos, fundamentando-
o
no reconhecimento da qualificadora pelo Tribunal do Júri com base nos relatos das testemunhas e nos demais elementos probatórios constantes
nestes
autos.

5. Não há que se falar em omissão quando a decisão judicial está devidamente fundamentada e se limita a contrariar os interesses do embargante, exercendo o juiz a sua persuasão racional.

6. A jurisprudência consolidada do Superior T
ribunal de
J
ustiça
reafirma que o
recurso de
embargos de declaração não pode ser utilizado para provocar a revisão do mérito da decisão, sendo incompatíveis com o intuito de reforma da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de e
mbargos de declaração
desprovido
.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão no acórdão o enfrentamento expresso das teses defensivas, incluindo a subsunção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima aos fatos analisados pelo Tribunal do Júri, desde que lastreados em provas idôneas. 2.
Recurso de
embargos de declaração não se presta à revisão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
na
APn
976/DF,
r
el. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 17/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A
demir Batista Figueiredo

contra o acórdão prolatado no dia
27
de
outubr
o de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
manejado nos autos
do Recurso de Apelação Criminal
n.
0001446-84.2009.8.11.0052
, sustentando
nas razões que se encontram no ID
2
50525797
,
a existência de omissão
na decisão colegiada

sobre
a
tese
d
e julgamento contrário à prova
destes
autos no que se refere à incidência da
qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O embargado,
n
as contrarrazões encontradiças no ID
25
2281175
,
requer
o desprovimento do
presente
recurso, destacando que “
O enfrentamento das teses defensivas se deu de modo expresso. O v. Acórdão recorrido está pautado em um voto condutor que apresenta fundamentação coerente e sólida sobre o ponto questionado nestes embargos, em perfeito alinhamento aos elementos de prova do processo, que enfatiza a existência de lastro probatório a fundamentar a condenação pela tentativa de homicídio qualificado
.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
”

Como é
sabido,
o

efeito regressivo do
s
embargos de declaração se limita às hipóteses elencadas em lei
e
, excepcionalmente, por força jurisprudencial, abrange a análise de erro material ou fático que demonstre ter a fundamentação do julgado partido de premis
sa equivocada.

Nesse contexto,
n
o que diz respeito
à
omissão

a respeito d
o

alegad
o

julgamento contrário à prova
destes
autos
,
o recur
so
não m
erece ser provido, na medida em que
se verifica do acórdão embargado que toda a matéria questionada
neste
recurso
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o
s
pleito
s
do embargante que

objetivava
:

a declaração
de
n
ulidade relativa
;

o reconhecimento
de julgamento contrário à prova dos autos
;
bem como a revisão da dosimetria da pena
que foi
aplicada.

Conforme se infere do acórdão
embargado
visto no ID
249305682
, esta
Terceira C
âmara
C
riminal se manifestou
, além das demais teses arguidas,
sobre a alegação de
julgamento contrário à prova
destes
autos
.

E
, embora não tenha tecido maiores detalhes quanto à oitiva específica de uma testemunha, deixou claro a existência de
lastro provatório suficiente a sustentar a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, majorante
, essa,

regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença
,

tal como se vê desta parte do voto condutor:

[...]
No que se refere à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cabe salientar que também se
trata de tema sujeito à competência decisória dos jurados, os quais concluíram pela caracterização da causa qualitativa com base nas provas destes autos, notadamente os relatos das testemunhas. E, nesse ponto, segundo a versão narrada pela vítima e pelas testemunhas o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que Aguinaldo estava entrando em sua residência quando foi surpreendido por Ademir, em condições em que não poderia esperar pelo ataque.

Destarte, no caso ora examinado, percebe-se que os julgadores leigos optaram por uma das versões apresentadas em plenário, considerando a mais verossímil com relação aos elementos de convicção elencados pelas partes, ficando, portanto, evidenciado que a decisão recorrida foi embasada na prova produzida
.
[...]
.

Como
se sabe
,

o
Tribunal do Júri, em sua essência, é regido pelos princípios da soberania dos veredictos e da plenitude da defesa, conferindo aos jurados, representantes diretos da sociedade, a função de decidir sobre as questões fáticas do caso e, essa estrutura peculiar gera debates acerca da amplitude de sua análise, especialmente quanto à suposta contrariedade em relação às provas dos autos.

E, no
que tange à qualificadora de recurso que dificulte a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), a sua subsunção aos fatos depende da interpretação das circunstâncias do caso concreto
. Assim,
se
o
C
onselho de
S
entença, analisando a
s
prova
s
como um todo, optar por uma versão que conclua pela incidência dessa qualificadora, está exercendo seu poder discricionário de escolha entre as versões apresentadas
, não havendo
, em casos que tais,

decisão contrária à prova dos autos
, como sói ser na espécie.

Ainda em relação
ao procedimento do Tribunal do Júri,
é
mister
registrar
que
a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada.
Contudo, n
o caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida
pelos juízes leigos
, de que o
embargante

surpreendeu a vítima na porta de sua residência
,

não havendo
, pois, como
se falar em decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos.

Sendo assim,
na hipótese,
não há omiss
ão
a
se
sanada
,

uma vez que

o
acórdão embargado analis
ou
e afast
ou
as teses
sustentadas pela defesa do embargante
, concluindo que a decisão dos jurados não contrariou a prova
destes
autos
, daí por
que
o
acórdão embargado não se mostra omisso,
mas, apenas avesso aos interesses do embargante.

Ademais,
é
cediço
que

para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da
causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou
o
embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com
a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente, não é demais repetir q
ue, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio
deste
s embargos
declaratórios
, porqu
e
, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo o acórdão embargado de omissão
,
contradição, obscuridade, ambiguidade
ou erro material.

Posto isso, inexistindo omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
A
demir Batista Figueiredo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024